Tribunal: STF
Processo: RE 1326942
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal de Pernambuco (peça 1, e-STJ. fls. 525/534), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (peça 1, e-STJ. fls. 435/442 – grifei):



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDOS DE CARGO DE PROFESSOR COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E REMUNERAÇÃO ATINENTE AO EXERCÍCIO DE NOVO CARGO DE MAGISTÉRIO. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO NO SIAPE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.



    1. Sendo a União gestora do SIAPE – através do Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão – e havendo o cadastro da autora sido bloqueado no referido Sistema, impossibilitando a UFPE fazer concessões de qualquer ordem em favor da demandante, constata-se a legitimidade passiva da União na presente ação, motivo pelo qual se rejeita a preliminar suscitada.



    2. A questão central da lide em cotejo já foi apreciada pela Quarta Turma desta Corte quando do julgamento do AGTR n. 0805947-64.2016.4.05.0000 (Rel. Des. Federal EDILSON NOBRE, j. Em 25/10/2016), tendo sido reconhecida, ali, a possibilidade de acumulação dos proventos de aposentadoria de cargo de magistério em regime de dedicação exclusiva com o exercício efetivo de novo cargo de magistério.



    3. A Constituição Federal de 1988 prevê, em seu art. 37, XVI, a possibilidade de cumulação de dois cargos de professor, de maneira tal que o óbice analisado (cumulação de proventos) decorre da opção pelo regime de dedicação exclusiva, que como o próprio nome sugere, inviabiliza a acumulação e impede o servidor de exercer simultaneamente outra atividade, temporária ou não, mesmo que haja compatibilidade de horário.



    4. No caso em comento, no entanto, a particularidade do regime de dedicação exclusiva deixa de existir com o advento da aposentadoria, razão pela qual não existe óbice para cumulação dos proventos.



    5. A vedação contida no art. 40, § 6º da CF, a qual obsta a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência, se os cargos não forem acumuláveis na forma da Constituição não se aplica ao caso em análise, pois, como visto, é possível a cumulação de dois cargos de professor.



    6. Para a configuração do dano moral, entendido como aquele "que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus valores, que humilha, que causa dor" (RE 387014, AgR/SP), faz-se necessário que o evento danoso gere prejuízos à imagem da vítima, a seus direitos de personalidade, ou abalos psicológicos que fujam do conceito de meros dissabores.



    7. Na hipótese em apreço, o simples bloqueio do cadastro da autora no SIAPE em face da decisão da Administração de não permitir a cumulação em estudo não configura dano à personalidade da autora passível de ser indenizado. Precedentes do TRF da 2ª Região: AC 00172601920034025101, Rel. Des. Federal GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA; APELAÇÃO 00038224420084025102, Rel. Des. Federal MARCUS ABRAHAM. Aplicação do disposto no art. 1.005 do novo CPC em favor da UNIÃO, à qual se aproveita o acolhimento da pretensão recursal da UFPE nesse particular.



    8. Por fim, no que se refere aos juros e correção monetária, diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 11.960/2009 pela Corte Suprema (ADIs 4.357 e 4.425), deve ser mantido o critério definido da sentença apelada (Manual de Cálculos da Justiça Federal).



    9. Apelação da UNIÃO cujo provimento é negado. Apelação da UFPE parcialmente provida, afastando-se a sua condenação e à da UNIÃO ao pagamento de indenização por dano moral.



    Apontando a eventual violação às normas contidas no art. 40, § 6º, da Constituição Federal, a recorrente sustenta, em síntese, que:



    [...] a inacumulabilidade, in casu, não decorre da natureza dos cargos (de professor), mas sim em razão do regime de dedicação exclusiva a que o servidor em tela está submetido, que impede o exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, nos termos do art. 15, do Decreto nº 95.664/87, supracitado.



    Alega, ainda, violação ao art. 102, § 2º, da Carta da República, aduzindo o desacerto do acórdão recorrido no que se refere à incidência de correção monetária, sustentando que deve ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo desprovimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (peça 8):



    [...] Recurso Extraordinário. Servidora pública. Aposentadoria. Acumulação de cargos de professor em regime de dedicação exclusiva. Possibilidade. Exercício não concomitante. Primeiro ocorreu a aposentadoria de um dos cargos para depois iniciar o exercício do outro cargo. Acumulação permitida pelo texto constitucional. Índice de atualização monetária incidente sobre condenações judiciais da fazenda pública. Tema 810 da repercussão geral. Impossibilidade jurídica da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do supremo tribunal federal. Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.



    Eis a síntese necessária. DECIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que, preenchidos os requisitos para a acumulação de dois cargos públicos (CF, art. 37, XVI), é impertinente a comprovação de compatibilidade de horários na hipótese de acumulação de proventos de aposentadoria com o exercício de cargo público, mesmo que de dedicação exclusiva (RE 709.535 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.303.270, Relator o ministro Nunes Marques; RE 1.178.288, Relator o ministro Roberto Barroso; entre outros):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Acumulação de proventos com vencimentos. Cargos acumuláveis. Compatibilidade de horário. Comprovação. Desnecessidade. Precedentes.



    1. Nos casos em que for admissível a acumulação, não há falar em comprovação da compatibilidade de horários quando o servidor público pretender acumular proventos de aposentadoria com remuneração.



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 802.177 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – grifos no original)



    Para além disso, cabe ressaltar que, no âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947, Relator o ministro Luiz Fux, firmou a seguinte tese (meus grifos):



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, ‘caput’), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    (RE 870.947/SE, Relator o ministro Luiz Fux)



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração.



    Na sessão de 3/10/2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Vê-se, dessa maneira, que o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator